Tribunal: TJPA
Processo: 0816355-65.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816355-65.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA KARINA FERREIRA CARNEIRO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TÉCNICA EM LABORATÓRIO. ATIVIDADE DE COLETA DE SANGUE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 129 DA LEI 5.810/1994 (RJU) E ART. 1º, IV, LEI 5.539/89. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I-
A Apelante é servidora pública efetiva, ocupante do cargo de técnica em laboratório, lotada na Coordenadoria Administrativa do Campus II da Universidade do Estado do Pará – UEPA.

II- É cediço que a gratificação por risco de vida é uma compensação concedida ao servidor em face das condições nocivas em que exerce suas funções.

III- Na espécie, restou incontroverso que dentre as atribuições do cargo da apelante está a coleta de sangue, o que por si só já configura exposição e risco à saúde da servidora, justificando a percepção da gratificação de risco de vida.

IV- Isto porque, o trabalho de coleta de sangue, ainda que não especifico para triagem de pacientes com HIV já representa risco à saúde do coletador e consequentemente à vida, na medida em que mantém contato direto com sangue possivelmente infectado.

V- Estando presentes os requisitos necessários para o recebimento da gratificação de risco de vida, a teor do disposto no art. 1º, IV, da Lei nº 5.539/1989, o pagamento é devido.

VI- Com relação ao pedido de dano moral, a
angústia ou sofrimento que ensejam violação à moral e determinam o dever de indenizar devem fugir à normalidade, interferindo intensamente na honra da vítima, seu nome ou imagem, o que entendo não ser o caso ora em análise.

VII- Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, para condenar o requerido ao pagamento da gratificação de risco de vida à apelante, no percentual de 50% (cinquenta por cento). Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANA KARINA FERREIRA CARNEIRO
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo M.M Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada em face da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que é servidora pública estadual e desenvolve seu trabalho junto a pacientes portadores do vírus HIV na saúde pública. Afirma que dentre as atividades desenvolvidas está a coleta de sangue de pacientes para a triagem de HIV junto ao LACEN, razão pela qual requereu, administrativamente, o pagamento da gratificação de risco de vida, nos termos da Lei Estadual nº 5.539/1989 com alterações da Lei 5.775/1993, todavia, depois de tramitar por vários setores da UEPA e após várias controvérsias, a consultoria jurídica decidiu que o pedido restou prejudicado, não lhe restando outra alternativa senão recorrer ao Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação até a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 4030058):

“(...)
Por essa razão, considerando a ausência de prova do trabalho direto com coleta e exame de sangue para detectar a existência do vírus HIV, condição necessária ao pagamento da gratificação que se pretende, entendo que o pedido deve ser julgado improcedente.
Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
contidos na inicial, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.
(...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 4030063).

Em suas razões, aduz que as atividades laborais que desenvolve foram certificadas pela Coordenação do Laboratório de Análises Clinicas CCBS/UEPA, onde consta que dentre as diversas atividades exercidas pela apelante está a coleta de sangue de pacientes para a triagem de HIV junto ao LACEN, o que se enquadra perfeitamente na descrição da norma legal.

Argui que a Lei Estadual nº 5.539/89 disciplinou o risco de vida e autorizou a despender verba a esse título, e restando comprovado nos autos, por meio de certidão expedida pela própria Administração Pública, que a recorrente desenvolve atividade de coleta de sangue de pacientes portadores de HIV, faz jus a referida gratificação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso para reconhecer o direito da apelante ao recebimento da gratificação de risco de vida, conforme pedido formulado na inicial.

A Universidade do Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (id. 4030067).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 4135337).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou os termos do parecer ministerial de 1º grau e opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença atacada (id. 4926903).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da autora/apelante ao recebimento da gratificação de risco de vida em razão de desenvolver atividade de coleta de sangue de pacientes para triagem de HIV junto ao LACEN.

O Juízo de piso julgou improcedente o pedido, por entender que a autora não conseguiu comprovar que trabalhe diretamente com coleta de sangue para detectar a existência do vírus HIV.

A Apelante, por sua vez, sustenta que trabalha da Universidade do Estado do Pará e que dentre as atividades desenvolvidas está a coleta de sangue de pacientes para triagem de HIV junto ao Lacen - Laboratório Central do Estado do Pará.

Pois bem.

É cediço que a gratificação por risco de vida é uma compensação concedida ao servidor em face das condições nocivas em que exerce suas funções, ou seja, é vantagem condicional, modal ou
propter laborem
, ou seja, devida pelo serviço que está sendo realizado.

Acerca da matéria em analise, importante destacar inicialmente a previsão contida nos artigos 128 e 129 da Lei nº 5.810/94 (RJU), que dispõem sobre o pagamento da gratificação de risco de vida:

“
Dos Adicionais

Art. 128. Ao servidor serão concedidos adicionais:

I
-
pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas
;

II

- pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada;

III
- por tempo de serviço.

Art. 129
. O adicional pelo exercício de atividades penosas insalubres ou perigosos será devido na forma prevista em lei federal.

Parágrafo único.
Os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento
.”

Pela leitura do dispositivo, observa-se que a norma legal confere o direito ao recebimento da verba, independente da discricionariedade do gestor público, bastando que o servidor exerça suas atividades em condições de risco à integridade física e à vida.

Por seu turno, a Lei Estadual nº 5.539/89, com as alterações implementadas pela Lei nº 5.773/93, em seu art. 1º e 2º, estabelece:

Art. 1º -
Fica instituída gratificação pela execução do trabalho de natureza especial, com risco de vida, a servidores estaduais
:

I - Ocupante de cargos pertencentes à categorias funcionais do grupo Polícia Civil, Código GEP - PC - 700;

II - Lotados na Superintendência do Sistema Penal desde que, efetivamente, exerçam suas atividades no interior dos estabelecimentos penais e lidem diretamente em rotina permanente de trabalho, com internos;

III - Com atividade nas unidades psiquiátricas do Estado.

IV - Que desenvolvem atividades nas URES AIDS da Saúde Pública,
ou que trabalhem diretamente com coleta e exame de sangue para detectar a existência do vírus hiv
”.

Art. 2º -
A gratificação prevista nesta Lei corresponderá a cinquenta por cento (50%) do vencimento-base do servidor
, integrando com sua passagem à inatividade, os cálculos dos proventos de aposentadoria, disponibilidade, desde que, percebida por mais de cento e oitenta (180) dias consecutivos.

Parágrafo único - Na aposentadoria por invalidez, a gratificação de risco de vida será integrada ao cálculo dos proventos de aposentadoria, independentemente do tempo em que vinha sendo percebida tal gratificação'. Grifei.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a autora é servidora pública efetiva, ocupante do cargo de técnica em laboratório, lotada na Coordenadoria Administrativa do Campus II da Universidade do Estado do Pará e conforme informação prestada pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração, as atribuições do cargo da servidora consistem em (id. 4030031 – Pág. 2):

“Realizar coleta de amostra de sangue
, secreções, linfa, realizar, sob supervisão do Bioquímico, exame de patologia clínica, pesquisa de anticorpos irregulares, prova de compatibilidade, prova reversa, teste de antiglobulina direta, pesquisa de DU fraco, controle de qualidade dos reagentes e exames; ....”

Pelas atribuições inerentes ao cargo de técnico em laboratório, observa-se que a primeira atividade listada é exatamente a coleta de sangue, o que por si só já justificaria a percepção da gratificação de risco de vida.

Isto porque, o trabalho de coleta de sangue, ainda que não especifico para triagem de pacientes com HIV já representa risco à saúde do coletador e consequentemente à vida, na medida em que mantém contato direto com sangue possivelmente infectado.

É inquestionável que a servidora, ao exercer seu trabalho habitual de técnica de laboratório, com frequência entra em contato direto com pacientes com diversas patologias graves e contagiosas, o que demonstra a presença dos requisitos necessários ao recebimento da gratificação de risco de vida, nos termos do Regime Jurídico Único e da Lei Estadual nº 5.539/89, alterada pela Lei nº 5.773/93.

Ademais, em atendimento a solicitação contida nos autos do processo administrativo, no documento de id. 4030034 – Pág. 3, consta a relação de servidores lotados no Campos II que percebem a gratificação de risco de vida, o que comprova as alegações da apelante de que vários outros servidores lotados no mesmo setor e que exercem as mesmas funções da ora recorrente, já recebem a referida gratificação, corroborando a tese de que desempenha atividade de natureza especial, com risco de vida.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. FARMACÊUTICA BIOQUÍMICA. LOTAÇÃO EM SETOR QUE LIDA COM AMOSTRAS BIOLÓGICAS QUE PODEM ESTAR INFECTADAS COM VÍRUS HIV/AIDS. LEI 5.539/89, ART. 1º, IV. SEGURANÇA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DO ESTADO DO PARÁ COM DECISÃO DESFAVORÁVEL. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 535, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1) A própria Secretaria de Estado de Saúde Pública reconhece que a impetrante tem como atividade a realização de exames de sangue em amostras de pacientes soropositivos para HIV, incidindo assim na previsão contida no art. 1º, IV da Lei 5.539/89, fazendo jus ao benefício; 2) Pretensão da parte embargante é modificar decisão colegiada que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante, ora embargada; 3) Ausência de omissão na decisão atacada, o que revela a mera pretensão de rediscussão do feito, o que é vedado na via eleita. Matéria exaustivamente discutida no julgamento; 4) Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade de votos.

(TJ-PA - MS: 00116249820138140301 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 11/08/2015, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 13/08/2015)

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. CANCELAMENTO DO PAGAMENTO. SERVIDORA, EM PROCESSO DE APOSENTADORIA, AFASTADA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. NATUREZA PROPTEM LABORE DA VANTAGEM.

1. Cessada a causa geradora do pagamento da vantagem, com o afastamento da servidora de suas atividades, correta a suspensão do pagamento da gratificação de risco de vida.

2. Impossibilidade de incorporação da gratificação de risco de vida aos proventos da servidora quando da aposentadoria, face a natureza proptem labore da vantagem. Precedentes Jurisprudenciais.

3. Equivocada a utilização analógica do art. 129, da Lei Estadual nº 5.810/1994, sobre vantagens similares à
gratificação de risco de vida, posto que nele há vedação de incorporação e previsão de cassação do pagamento com o afastamento das causas geradoras.
4. Segurança denegada, à unanimidade. (
TJ-PA - MS: 00232692320138140301 BELÉM, Relator: HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES
, Data de Julgamento: 24/03/2015, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 06/04/2015)”

Nos mesmos termos é a manifestação do Ministério Público de 1º grau, ratificado pela Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“(...) Realizando uma interpretação teleológica desse dispositivo, têm-se que a gratificação se deve ao fato de o servidor estar em contato direto com sangue possivelmente infectado.

(...)

Assim, pelo fato de a autora ter dentre as suas atribuições a coleta de sangue mesmo que não seja especifica para a triagem de HIV, ela está exposta diariamente a contaminação, posto que simples contato com sangue já é uma exposição ao risco. (...)”

Dessa forma, com base da legislação que rege a matéria e na jurisprudência pátria, a apelante faz jus ao recebimento da gratificação de risco de vida no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos, enquanto estiver prestando serviço na área de risco.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, vejamos.

A Apelante afirma que sofreu danos de ordem moral em razão da humilhação e desprezo profissional que vem sofrendo pelo não reconhecimento de seu direito à gratificação de risco de vida.

Todavia, entendo que é o caso de improcedência.

A angústia ou sofrimento que ensejam violação à moral e determinam o dever de indenizar devem fugir à normalidade, interferindo intensamente na honra da vítima, seu nome ou imagem. E as provas carreadas não atestaram qualquer plus aos fatos narrados pela requerente, chegando a acarretar ofensa indenizável por sua gravidade. Em verdade, observa-se que a autora esperou muito tempo para buscar seu direito pela via judicial, vez que da data do pedido administrativo até o ajuizamento da ação, transcorreram quase 07 (sete) anos.

Assim, não é possível concluir que a conjuntura descrita na inicial abalou subjetivamente os direitos de personalidade da requerente para fins de demonstração do dano moral alegado, diante do longo lapso temporal que esperou passivamente. Não existe um suporte fático mínimo a configurar lesão indenizável.

Em casos semelhantes, colhe-se da jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. INADIMPLÊNCIA. MUNICÍPIO. RÉU. ÔNUS DA PROVA. RÉU. OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO.
DANO MORAL. AUSÊNCIA.
RECURSOS. DESPROVIMENTO. [...] III -
É assente na jurisprudência que o atraso no pagamento dos salários, por si só, não caracteriza a ocorrência do dano moral indenizável, se não houver a demonstração da efetiva repercussão na esfera íntima do servidor, hipótese dos autos.
[...] RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJBA, APELAÇÃO n. 0000175-59.2014.8.05.0043, Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 25/11/2015).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCOMITANTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Adicional de Insalubridade não pode ser pago ao servidor que já recebe o adicional de periculosidade de forma concomitante. 2. A Administração Pública municipal não pode ser compelida a pagar adicional de insalubridade com percentuais baseados em legislação dos servidores federais. 3. Danos morais não configurados. (TJ-AM 06044964220178040001 AM 0604496-42.2017.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 04/06/2018, Primeira Câmara Cível).

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Ana Karina Ferreira Carneiro, para reformar a sentença de 1º grau e condenar o requerido ao pagamento da gratificação de risco de vida no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/03/2022